Tribunal: TJMT
Processo: 1027715-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027715-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), COMERCIAL JANINA LTDA - CNPJ: 03.830.288/0001-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. O embargante alegou omissão quanto à análise que comprovaria prescrição intercorrente no processo administrativo e quanto à incidência de multa a entidade imune tributariamente, requerendo o suprimento das omissões e o consequente acolhimento dos embargos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão em relação à prescrição intercorrente administrativa; e (ii) verificar se houve omissão quanto à tese de inaplicabilidade de multa por descumprimento de obrigação acessória a empresa detentora de imunidade tributária objetiva e quanto a ausência de interesse fiscal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de prescrição intercorrente administrativa, destacando a ausência de demonstração que comprovassem a paralisação administrativa capaz de configurar a prescrição, além de registrar que a exigibilidade do crédito esteve suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN.

5. A decisão também fundamenta que a Lei n. 9.873/1999, invocada pelo embargante, aplica-se apenas à Administração Pública federal, não alcançando os entes estaduais e municipais.

6. Quanto à segunda alegação, o acórdão rejeita, de forma clara, a tese de que a imunidade tributária exime o contribuinte do cumprimento de obrigações acessórias, com base no art. 113, §2o, do CTN, e precedentes do STF, que confirmam a validade de multa por descumprimento de obrigação acessória mesmo diante da imunidade tributária e o interesse fiscal.

7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado pela Câmara, não havendo vício a ser sanado. Os embargos foram utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e parágrafo único; CTN, arts. 113, §2o, e 151, III; CF/1988, art. 150, VI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1452572/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 9.10.2023, Primeira Turma; STJ, AgInt no AREsp 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa Maria Helena Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante e manteve a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal referente à Certidão de Dívida Ativa n. 2020741262. (Id 325070383).

Nas razões dos embargos, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido apreciada questão fático-probatória relativa à prescrição intercorrente no processo administrativo que originou o crédito tributário.

Afirma que o acórdão deixou de valorar os documentos constantes dos autos que demonstrariam a paralisação do processo administrativo por período superior ao previsto em lei, de modo a configurar a prescrição intercorrente.

Alega, ainda, que a ausência de enfrentamento dessa questão representaria negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para o devido suprimento da omissão (id. 325070383).

Em contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento dos embargos de declaração, sustentando que não houve omissão no julgado, uma vez que a decisão colegiada analisou os fundamentos relevantes à resolução da controvérsia.

Aduz, ainda, que não há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que o acórdão apresente fundamentos jurídicos adequados ao deslinde da causa (Id 326012391).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

A primeira alegada omissão diz respeito à suposta ausência de análise dos elementos que demonstrariam a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que originou a multa questionada.

Sem razão, contudo.

O acórdão enfrentou de forma expressa a questão relativa à prescrição intercorrente, consignando, de maneira clara, que:

“Com efeito, quanto à prescrição, a agravante não indicou marcos temporais ou qualquer elemento concreto que demonstre a paralisação do processo administrativo pelo prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente, limitando-se a alegação genérica, sem substrato probatório, conforme se observa da peça recursal:

“Feitas estas considerações e voltando nossos olhos para o processo administrativo fiscal no bojo do qual foi aplicada a sanção de multa representada pela inscrição em dúvida ativa versada nesta petição, verifica-se que ele permaneceu inerte, aguardando a prolação de decisão pela autoridade tributária competente por prazo superior ao triênio previsto em lei, razão pela qual é inafastável a conclusão no sentido de que a pretensão de cobrança desta penalidade já encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente.” (...)

Desse modo, não houve curso de prazo prescricional, já que o crédito permaneceu juridicamente inexigível.”.
(Id 324867875).

Portanto, não houve omissão. O colegiado examinou a alegação e concluiu que não houve a ocorrência da prescrição, deixando evidente que a própria parte recorrente não apresentou elementos objetivos que configurassem a inércia administrativa apta a caracterizar a prescrição intercorrente.

Ademais, foi destacado, com base em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que a lei mencionada pelo embargante se aplica apenas na esfera federal, nos termos abaixo:

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Lei n. 9.873/1999, que trata da prescrição intercorrente administrativa, aplica-se exclusivamente à Administração Pública federal, direta e indireta, não alcançando os procedimentos instaurados por Estados e Municípios.”.
(Id 324867875).

Além disso, foi corretamente registrado no acórdão que, no trâmite do processo administrativo, a exigibilidade do crédito tributário esteve suspensa, conforme expressa previsão do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, o qual dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.

Desse modo, enquanto pendente de julgamento o procedimento administrativo, não houve curso de prazo prescricional, já que o crédito se manteve juridicamente inexigível, como reconhecido no próprio acórdão.

A segunda suposta omissão reside na alegada ausência de apreciação sobre a aplicabilidade de sanção por descumprimento de obrigação acessória em face de empresa detentora de imunidade tributária objetiva, bem como a ausência de interesse fiscal no caso concreto.

A argumentação, novamente, não merece acolhida.

O voto condutor do acórdão foi claro ao afastar a tese da embargante, destacando que:

“A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'd', da CF/1988, não desobriga o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, as quais têm natureza autônoma e finalidade de viabilizar a fiscalização tributária, conforme art. 113, §2o, do CTN.”

O julgado, inclusive, reproduziu jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

“Em julgado recente, sobre imunidade tributária recíproca, o STF proferiu novo precedente que reforça a jurisprudência do tribunal, manifestando-se no sentido de que a imunidade tributária não isenta o cumprimento das obrigações acessórias.

Para ilustrar:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. VALIDADE. TEMA 412 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA NÃO ISENTA O BENEFICIÁRIO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF A RESPEITO DA MATÉRIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Na origem trata-se de embargos à execução fiscal ajuizados pela Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuaria em face da cobrança de multa relativa ao não cumprimento de obrigação acessória relacionada ao ISSQN, aplicada pela Municipalidade de São Paulo. 3. Não se aplica o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do ARE 638.315-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 412 da Repercussão Geral, no sentido de que “A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, empresa pública prestadora de serviço público, faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal”, tendo em vista tratar-se de execução de multa por descumprimento de obrigação acessória, e não de cobrança de tributos. 4. A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ACO 1098, reconheceu que a imunidade tributária recíproca não isenta os entes públicos do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (STF - RE: 1452572/SP, Rel. Min. Alexandre De Moraes, j. 9.10.2023, Primeira Turma) (Destaquei).”
(Id 324867875).

E ainda:

“Assim, observo que a exigência de cumprimento das obrigações acessórias como as imputadas ao agravante no caso em apreço, não implica em violação à imunidade tributária que lhe é conferida pela Constituição Federal, entendimento este reiteradamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte.”
(Id 324867875).

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão foi direto, técnico e fundamentado ao repelir a tese da inexigibilidade da obrigação acessória com base na imunidade tributária e o interesse fiscal, fundamentado no art. 113. §2o, do CTN.

A questão da imunidade tributária objetiva foi devidamente tratada no acórdão, não subsistindo relevância se o termo 'objetiva' foi expressamente utilizado ou não, pois o conteúdo do julgamento abrangeu integralmente a matéria. Inclusive com explícita referência ao art. 113, §2o, do CTN, que estabelece:

A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Além disso, o acórdão trouxe o entendimento dos tribunais superiores e deste próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como a legislação aplicável ao caso, reforçando a coerência e a completude da fundamentação adotada.

A embargante, ao alegar omissão, omite-se quanto à parte final do referido dispositivo, que justifica o interesse fiscal não apenas em relação a arrecadação, mas também, da fiscalização, nos termos da ementa do acórdão embargado:

“III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "d", da CF/1988, não desobriga o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, as quais têm natureza autônoma e finalidade de viabilizar a fiscalização tributária, conforme art. 113, §2o, do CTN.”

Observo, portanto, que a questão foi devidamente apreciada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Assim, o acórdão embargado enfrentou de forma direta e expressa todas as alegações da embargante, notadamente quanto à prescrição intercorrente, bem como da alegada imunidade tributária objetiva e o interesse fiscal.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025